Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-02.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000563-02.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: VINICIUS ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016 E 13º SALÁRIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. REGRA DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF E EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Para afastar a condenação do ente municipal em relação às verbas pleiteadas, incumbia ao réu comprovar o adimplemento da obrigação ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu;

II- O inadimplemento salarial, por si só, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo necessária a comprovação de que a privação dos vencimentos tenha ocasionado lesão a direito da personalidade, com repercussões graves na esfera extrapatrimonial do servidor, o que não foi demonstrado nos autos;

III- Quanto à correção monetária e aos juros de mora aplicáveis às condenações judiciais da Fazenda Pública, até 08/12/2021, aplica-se o entendimento firmado pelo STF no Tema 810. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da EC 113/2021, incide a taxa Selic, conforme determinado pela referida emenda constitucional;

IV- Considerando que a Fazenda Pública figura como parte e que a sentença não é líquida, o arbitramento do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer no momento da liquidação do decisum, na forma do art. 85, §4º, II do CPC, observando-se também a atuação em grau recursal (art. 85, § 11º);

V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000563-02.2018.8.05.0133
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
e, como apelado,
VINICIUS ROSA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça